Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600461-14.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
29/10/2021
Número: 0600461-14.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/08/2021
Processo referência: 0600485-42.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600461-
14.2020.6.16.00083 que julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata
supramencionada relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ivone Gessi Dalabrida, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Santo
Antonio do Sudoeste/PR, desaprovadas em razão da omissão de despesas com relação a treze
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com gastos com combustível no CNPJ da candidata e não
informadas inicialmente pelo prestador. Soma-se a isso o fato de que essas treze Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas no CNPJ da candidata e não informadas pelo prestador de contas são datadas
dos dias 04 a 13 de novembro de 2020 e totalizam R$ 1.421,73, ou seja, caso sejam somadas aos
gastos com combustível informados nesta prestação de contas, constata-se que há um alto valor
gasto com combustível em um curto lapso temporal).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IVONE GESSI DALABRIDA VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
IVONE GESSI DALABRIDA (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
FRANCO ZELIRIO FERRARI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
282
28/10/2021 17:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.877

RECURSO ELEITORAL 0600461-14.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IVONE GESSI DALABRIDA VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI - OAB/PR4342300A
RECORRENTE: IVONE GESSI DALABRIDA
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896
ADVOGADO: FRANCO ZELIRIO FERRARI - OAB/PR4342300A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE
VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO
NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO.
NÃO DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA
DE NATUREZA PESSOAL E ELEITORAL.
VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À
A T I V I D A D E F I S C A L I Z A T Ó R I A .
D E S A P R O V A Ç Ã O .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da
Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
natureza pessoal com combustível e
manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha "não são
considerados gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não
podem ser pagos com recursos da
campanha".

Num. 42747282 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817391810200000041723102
Número do documento: 21102817391810200000041723102

2. O Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ de campanha é emitido
para o candidato para uso exclusivo na
campanha eleitoral, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e
aplicação de recursos para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o
CNPJ de campanha do candidato relativa
à despesa de natureza pessoal com
combustível e manutenção de veículo
automotor por ele utilizado na
campanha, não declarada na prestação
de contas, ocasiona confusão entre
despesa de natureza pessoal e eleitoral,
inviabilizando a correta fiscalização das
contas.

4. Na espécie, o valor de R$ 1.421,73
representa 20,4% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não
sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/10/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Ivone Gessi Dalabrida
, filiada ao MDB, candidata eleita suplente ao cargo eletivo de vereadora nas eleições de 2020
(id. 40289816).

A candidata obteve 73 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 11.450,19, sendo R$ 4.500,00
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro, R$ 2.850,19 de recursos próprios e R$
4.100,00 de pessoas físicas (id. 40294566).
Num. 42747282 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817391810200000041723102
Número do documento: 21102817391810200000041723102

No parecer conclusivo (id. 40295266), o Cartório da 083ª Zona Eleitoral -
Santo Antônio do Sudoeste apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas:

i) contas apresentadas intempestivamente diretamente no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE;

ii) omissão de despesas com relação a treze Notas Fiscais Eletrônicas emitidas com
gastos com combustível no CNPJ da candidata, datadas dos dias 4 a 13 de novembro/2020 e
que totalizam R$ 1.421,73;

iii) divergências entre as informações relativas às despesas da candidata e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, não sendo possível identificar a origem das
receitas utilizadas para tais despesas com combustível, bem como se houve o recebimento direto
ou indireto de fontes vedadas.

O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas diante da omissão de
despesas com combustível no valor de R$ 1.421,73, que, somadas aos gastos com combustível
informados nesta prestação de contas, revelam um alto valor gasto com combustível em um curto
lapso temporal, de modo que resta prejudicada a confiabilidade dos gastos realizados pela
candidata (id. 40295766).

Diante da decisão, a candidata interpôs este Recurso Eleitoral (id. 40296066),
apresentando os seguintes argumentos: i) que a recorrente deixou de lançar os gastos com
combustíveis que teve com seu próprio veículo que utilizou durante a campanha eleitoral de
2020; ii) que a campanha se intensifica nos últimos dias antes do pleito, não sendo incomum um
gasto elevado com combustível num curto espaço de tempo; iii) é irrelevante o fato de ter sido
emitido um documento fiscal no CNPJ de campanha, iv) conforme extratos bancários já anexados
nos autos, não foram utilizados recursos da campanha para fazer o pagamento de tais
despesas e v) somando todos os gastos da campanha, tem-se que não houve extrapolação do
valor do teto de gastos para o candidato ao cargo de vereador em Santo Antônio do Sudoeste.
Ao final, quer seja conhecido o Recurso e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a
sentença para julgar as contas como aprovadas, com ou sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 42121866).

É o relatório.

VOTO

II.i - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.ii - O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa com combustível
no valor de R$ 1.421,73, uma vez que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um
descompasso entre a despesa apontada na prestação de contas e aquela constante da base de
Num. 42747282 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817391810200000041723102
Número do documento: 21102817391810200000041723102

dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, no parecer técnico foi apontado que não houve o registro na
prestação de contas da candidata das seguintes despesas:

Num. 42747282 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817391810200000041723102
Número do documento: 21102817391810200000041723102

Sobre o tema, a recorrente assevera que as notas fiscais sob comento se referem a
despesas com combustível para abastecimento do veículo automotor usado pela candidata na
campanha. Afirma que, de acordo com a legislação eleitoral, não se pode considerar como gasto
eleitoral o combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha,
como também não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos de
campanha. Argui que, para que seja considerado gasto eleitoral, obrigatoriamente devem estar
presentes os dois requisitos trazidos pela legislação eleitoral, quais sejam: documento fiscal da
despesa emitido no CNPJ da campanha e que o combustível tenha destinação de abastecer
veículos em eventos de carreata ou utilizados a serviço de campanha decorrente de locação ou
cessão temporária.

Num. 42747282 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817391810200000041723102
Número do documento: 21102817391810200000041723102

O art. 35, § 11 da Res.-TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre os gastos com
combustíveis nos seguintes termos:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório
final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha
para este fim.

Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo, ao tratar das despesas de natureza pessoal,
assim determina:

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas
e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

[...]

Em que pese estar correta a afirmação da recorrente de que as despesas com
combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha não são
consideradas gastos eleitorais, não se sujeitando à prestação de contas e não podendo ser
pagas com recursos da campanha, conforme disposto nos dispositivos supramencionados, na
espécie, foram identificadas 13 notas fiscais emitidas com o CNPJ da candidata.

Com efeito, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha foi
emitido para o candidato para uso exclusivo na campanha eleitoral de 2020, com o fim de
viabilizar a fiscalização da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições. Nos termos da
Res.-TSE nº 23.607/2019, a inscrição no CNPJ é indispensável para a abertura da conta
Num. 42747282 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817391810200000041723102
Número do documento: 21102817391810200000041723102

bancária de campanha e para o controle da captação e da movimentação de recursos, bem como
para a emissão dos documentos comprobatórios dos gastos eleitorais.

Dessa forma, por se tratar de despesas de natureza pessoal, a nota fiscal relativa
aos gastos com combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata na
campanha não poderia ter sido emitida com o CNPJ de campanha, que somente deve ser
utilizado para gastos eleitorais.

Assim, ainda que comprovado que as notas fiscais emitidas se referem a gastos de
natureza pessoal, diante da emissão de nota fiscal com o CNPJ de campanha, houve uma
confusão entre despesa de natureza pessoal e eleitoral, que impossibilitou a correta fiscalização
das contas.

Ademais, o valor de R$ 1.421,73 equivale a aproximadamente 20,4% do total de
recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral (R$ 6.950,19), o que inviabiliza a
possibilidade aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo
a sentença que desaprovou as contas da candidata Ivone Gessi Dalabrida.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600461-14.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 IVONE GESSI DALABRIDA VEREADOR, IVONE GESSI DALABRIDA Advogados do(s)
RECORRENTE(S): RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR60896, FRANCO ZELIRIO FERRARI -
PR4342300A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.
Num. 42747282 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2021 17:39:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102817391810200000041723102
Número do documento: 21102817391810200000041723102